Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-24.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. ARMAS DE TERCEIROS. REGISTRO REGULAR. PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela Defesa, para reduzir a pena aplicada por crimes de posse de arma de fogo de uso permitido e restrito
II. Questão em discussão
2. Identificar a presença de vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4.. A mera discordância concernente ao entendimento adotado no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
5. Verificada, contudo, omissão quanto a pedido de restituição das armas e a boa-fé de terceiros que entregaram a posse regular ao embargante, cabível a restituição parcial dos artefatos bélicos.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620; CP, art. 91.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2074391, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 03/12/2025; Acórdão 2079985, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 22/01/2026; Acórdão 2083950, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 28/01/2026; Acórdão 2071898, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26/11/2025.